Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0716820-83.2020.8.07.0001 Recorrente(s) Mário Hermes Trigo de Loureiro, Mirella Marques Trigo de Loureiro, M.M.T.D.L. e T.M.T.D.L. Recorrido(s) TAP Transportes Aéreos Portugueses S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Solicitei à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível a devolução dos autos para correção de erro material no despacho catalogado no Id 26435906, em razão de menção equivocada a TAP Transportes Aéreos Portugueses S.A. como apelante, porquanto efetivamente figura como apelada neste recurso. Como ressaltado anteriormente, a requerida, ora apelada, TAP Transportes Aéreos Portugueses S.A., requer a suspensão da apelação pelo prazo de 90 (noventa) dias, consoante o requerimento catalogado no Id 25691468, acompanhado dos documentos juntados nos Ids 25691469 e 25691470. Por esse motivo, CONCEDO aos apelantes oportunidade para se pronunciarem sobre o requerimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora